Tribunal: TJMT
Processo: 1023517-18.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023517-18.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DAMI ABADIAS MORAO - CPF: 026.676.319-78 (EMBARGANTE), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ERNANDES DE SOUSA PINTO - CPF: 155.909.761-20 (EMBARGADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE BARROS - CPF: 003.230.781-09 (ADVOGADO), GENIEL RIBEIRO PINTO (EMBARGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), ERNANDES RIBEIRO PINTO - CPF: 704.153.661-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ERNANDES DE SOUZA PINTO (EMBARGADO), GENIEL RIBEIRO PINTO - CPF: 870.587.901-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL MOURA PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), D. M. P. (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA RIBEIRO PINTO - CPF: 973.359.911-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios apontados pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, o lapso temporal da vida em comum e a pretendida partilha.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
DAMI ABADIAS MORÃO
contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, conforme ementa abaixo transcrita (ID 181781678):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO LAPSO TEMPORAL – DESCABIMENTO – DURAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PRETENDIDA PARTILHA DE BENS DESCRITOS NA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONTSRAR A EXISTÊNCIA DE BENS COMUNS A SEREM PARTILHADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens adquiridos na constância da união, consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, os quais levam à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância da união estável.

Se no decorrer de todo o processado foi comprovado, através do conjunto fático probatório existente nos autos, que a união estável teve início no ano de 2006 e término em 2015, não há como acolher a irresignação da apelante.

Não tendo a parte apelante logrado êxito em demonstrar a existência de patrimônio comum a ser partilhado durante esse período, há que ser mantida a sentença de improcedência.-”

Em suas razões recursais (ID 182970696), sustenta a embargante a ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que ao contrário do que restou consignado no acórdão, o objetivo de constituir família encontrava-se presente na hipótese dos autos por lapso temporal superior ao reconhecido, sendo o entendimento deste Tribunal de rigor excessivo.

Aduz ainda que há contradição também com relação à partilha, pois a existência de ação anulatória de doação não impede a partilha dos respectivos bens, além de ter sido demonstrado que os herdeiros dilapidaram o bem descrito no item 3.

Ao final, afirma ser meeira e não herdeira do falecido companheiro.

Por fim, prequestionar a matéria.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a contradição existente no acordão e prequestionar a matéria.

Sem contrarrazões (ID 184462168).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante haver sustentado a ocorrência de contradição no acórdão embargado, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento do recurso de apelação interposto pela parte embargante, sem que haja de fato o aludido vício, além de prequestionar a matéria.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID 180351180):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
DAMI ABADIAS MORÃO
ajuizou a presente
Ação de Reconhecimento e dissolução de União Estável c/c Partilha de Bem, Guarda e Alimentos
em face de
ERNANDES DE SOUZA PINTO,
aduzindo, em síntese, terem convivido como se casados fossem durante aproximadamente 14 (quatorze) anos, tendo durante esse período concebido dois filhos, além de terem adquirido bens a serem partilhados (ID 162614988).

Após a instrução do feito, com apresentação de contestação e oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem
.

Da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos um trecho abaixo colacionado (162616453):

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Guarda e Alimentos,
propostos por
Dami Abadias Morão
, em face de
Ernandes de Souza Pinto
, devidamente, qualificados.

Consta da inicial que, as partes conviveram, em união estável, durante meados do mês de junho de 2003 a meados do mês de março de 2015, da qual, advieram dois filhos, Samuel Morão Pinto, nascido, em 19 de Julho de 2005 e Davi Morão Pinto, nascido, em 25 de maio de 2006, em relação aos quais postulou pela fixação da guarda compartilhada, regulamentação de convivência e alimentos, no valor equivalente a um salário mínimo.

Infere-se que, durante à união foi constituído patrimônio.

A ação foi recebida, por força da decisão de id. 9756966, que concedeu a gratuidade processual postulada e fixou alimentos provisórios, em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.

A parte requerida pugnou por sua habilitação no processo, esclarecendo que os filhos se encontravam sob sua guarda, juntando documentos (id. 13307065).

Audiência de tentativa de conciliação inexitosa (id. 13518556).

A parte requerida apresentou contestação id. 13843753.

Os alimentos provisórios fixados foram suspensos (id. 13596887).

Impugnação à contestação consta do id. 14402831.

A decisão que saneou o processo e designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento, consta do id. 16572039. Na sequência, em decorrência do óbito da parte requerida (id. 17277567), restou suspensa a audiência dedignada.

O relatório do estudo interprofissional, foi juntado ao id. 17729142.

Em audiência de tentativa de conciliação, que contou com a presença dos herdeiros do requerido, a tentativa de conciliação restou parcialmente exitosa, reconhecendo-se, na oportunidade, que, de fato, existiu a união estável, mas não souberam precisar o período de convivência (id. 21528884).

Os herdeiros se habilitaram no processo no id. 21635272.

Relatório de estudo psicológico foi juntado no id. 23944570.

Após, pronunciamento Ministerial (id. 25314767), foi proferida decisão antecipada parcial de mérito, reconhecendo a união estável e sua dissolução (id. 25948921).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de gravo de instrumento – nº. 1001537-36.2020.8.11.0000, que culminou na anulação da decisão agravada, para abertura da fase probatória, conforme requerimento de produção de provas formulado pelas partes, quanto ao período da união estável e partilha dos bens (id. 75314270).

Em audiência de tentativa de conciliação, ouvidos os adolescentes, foi concedida a guarda provisória dos adolescentes, de forma compartilhada, entre Gedalva Ribeiro de Melo e Geniel Ribeiro Pinto (id. 28885359).

Relatório de estudo psicossocial foi juntado no id. 65033397.

Posteriormente, sem que tenha sido efetivada a fase instrutória, foi proferida sentença de mérito quanto ao pedido de guarda, extinguindo, então, o processo.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, que culminou na anulação da decisão agravada, foi declarada a nulidade do processo, a partir da decisão anulada e, consequentemente, da sentença prolatada, reconhecendo-se a validade dos estudos multidisciplinares, prosseguindo-se o processo, quanto aos pedidos iniciais, designando-se data para a realização do estudo psicossocial (id. 79889700).

Em audiência de tentativa de instrução e julgamento, foi tomado o depoimento pessoal da parte autora, dos requeridos, Ernandes, Geniel, Samuel e Davi, inquiridas três testemunhas e uma informante, determinando-se a juntada de prova documental (id. 90449991).

Os requeridos se manifestaram no id. 91754859, juntando documentos.

As partes apresentaram memoriais finais no id. 92220050 e 93552178.

O zeloso Ministério Público participou de todas as fases processuais e se pronunciou, ao final, pela manutenção da guarda compartilhada entre a madrasta e o irmão (id. 93988347).

É o que cabia relatar. Decido.

Trata-se de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável e Partilha de Bens c/c Guarda e Alimentos,
propostos por
Dami Abadias Morão
, em face de
Ernandes de Souza Pinto
, devidamente, qualificados.

O pedido cinge-se ao reconhecimento da união estável estabelecida entre Dami Abadias Morão e Ernandes de Souza Pinto, partilha de bens e guarda dos filhos, já adolescentes.

A instrução processo já se encerrou, havendo, quanto ao pedido de partilha de bens, pedido de reconhecimento de questão prejudicial, referente ao processo nº. 1009540-51.2020.5.23.0041, que tem por objeto a declaração de nulidade de doação inoficiosa, realizada pelo falecido, em favor de parte dos filhos.

Entretanto, suspender o processo não se apresenta razoável e fere o princípio da celeridade, já que nesta encerrada a instrução e naquela não há previsão para sua finalização.

Ademais, não se vislumbra prejuízo à autora que, com o julgamento daquela ação, poderá propor nova ação de partilha de bens, em sendo o caso, e, assim, dada à prejudicialidade externa a que submetida a apreciação do pedido, serão excluídos os bens que são objeto da ação em referência, razão pela qual
indefiro
o pedido de suspensão.

Dessa forma, passo à análise dos pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens e guarda dos filhos adolescentes, Samuel Morão Pinto nascido em 19 de Julho de 2005 e Davi Morão Pinto nascido em 25 de maio de 2006.

1. Da união estável.

A união estável é reconhecida como entidade familiar com a Constituição Federal de 1988 e, foi regulamentada pelo Código Civil, nos artigos 1.723 e seguintes.

A lei reconhece a entidade familiar formada pela união estável como sendo aquela constituída pela convivência pública, duradoura, contínua, com o objetivo de constituir família entre duas pessoas. Na união estável há plena comunhão de vida, nutrida por cuidado mútuo e afeto, vejamos:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

§ 1 o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.

§ 2 o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união estável.

Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos”.

Importante ressaltar que, a união estável não tem lugar quando presentes causas impeditivas, previstas no art. 1.521, do Código Civil, condição que deve ser afastada pelos interessados.

Analisando o conjunto probatório produzido, observa-se que, os filhos do falecido, ora requeridos, concordam com a existência da união estável, sendo que a controvérsia recai sobre o seu termo inicial.

O próprio companheiro, em sua contestação, reconheceu que conviveu com a autora, durante nove anos, a partir de meados do ano de 2006, após o nascimento do segundo filho, Davi, nascido em 25 de maio daquele ano.

Assim, resta incontroverso que a autora e o falecido conviveram, em união estável, de meados de 2006 até o ano de 2015, quando dissolvida.

A controvérsia reside, portanto, quanto ao período que compreende junho de 2003 a maio de 2006.

Observa-se que, quando realizado o estudo psicológico, em 19 de setembro de 2019, a autora relatou o seguinte:

“Relata que chegou de conviver com ele por uns 12 anos e tiveram dois filhos. Estavam namorando quando ela engravidou do primeiro filho. Assim que ela engravidou, ele a abandonou. Ela acredita que foi pelos outros filhos dele. Sua irmã foi quem a ajudou. Depois do nascimento do filho ele passou a ajudar. Voltaram a se relacionar novamente. Logo ela engravidou novamente dele. E novamente ele a abandonou. Mas a ajudava financeiramente, no sustento do primeiro filho e até pagava uma Quitinete para ela. O segundo filho ficou na UTI por uns 20 dias e o requerido sem dar nenhuma assistência. Depois ele pediu DNA e só assim registrou a criança. Somente quando este tinha uns 9 meses que ele passou a manter contato com ele. Depois ela e requerido passaram a relacionar novamente e até foram morar juntos em uma xácara.

O relato da autora nos conta de forma clara que, o convívio, em união estável, aconteceu, somente, após o nascimento do segundo filho, quando o bebê já tinha nove meses.

Embora em seu depoimento pessoal a autora tenha alterado sua versão dos fatos, ela confirmou que no nascimento dos filhos era amparada por sua irmã, que residia na cidade de Várzea Grande, vejamos:

“(...) que quando engravidou já conviviam sobre o mesmo teto; que ele não ficou feliz quando engravidou do Davi, que do Samuel foi a alegria da vida dele; no nascimento do Davi ele teria a abandonado provisoriamente; no final da gravidez do Samuel, por volta dos sete meses, foi para a casa da sua irmã, na cidade de Várzea Grande, e lá permaneceu até o nascimento, e o falecido a ajudava financeiramente; após trinta dias do nascimento o falecido foi busca-los e voltaram para o apartamento; quando o Samuel estava com quatro meses, eu vim a engravidar novamente”.

Diferentemente do que dito nas alegações finais, o relato da autora não deixa dúvida, quanto às perguntas que lhe foram formuladas na oportunidade, não havendo nenhuma confusão entre os períodos de namoro e de união estável.

Ademais, foi realizado novo estudo, em 06 de setembro de 2021, quando a autora corrobora a versão dos fatos apresentadas inicialmente:

“- Se conhecerem em 2002 tiveram assim o 1º encontro, em 2003 passaram a ter uma convivência maior, contudo ainda residiam em casas separadas; - Em 2004 engravidou Samuel e este nasceu em 2005, continuaram a residir separados em função de condições econômicas;”

Veja que, a autora fala em “convivência maior”, não em constituição de família, o que não se confunde e, de fato, essa convivência maior pode ser verificada pelas testemunhas, como se verá a seguir.

Os relatos iniciais da autora, inclusive, são compatíveis, especialmente, com a versão dos fatos apresentadas pelo requerido, em sua contestação, quando reconhece que a vida em comum teve início, em meados de 2006, após, o nascimento do segundo filho.

Some-se à isso que, ainda em Juízo, a autora relatou que: “nessa época eu já tinha vendido meu apartamento e deixei o dinheiro com meu cunhado, que me pagava juros e fui morar numa kitinete e o falecido dava assistência em tudo, que vivíamos juntos e ele teria comprado uma chácara no Coxipó do Ouro e fomos morar nela; que nós períodos em que o falecido a deixou, quando grávida dos filhos, ele voltou a morar no fundo do mercado”. (sic)

Embora, repito, tenha alterado a versão dos fatos, para justificar o início da união estável a partir de 2003, a autora reconhece que quando dos períodos de gravidez o falecido a teria deixado e voltado a residir no supermercado.

As testemunhas da parte autora inquiridas em juízo, sustentam que já no ano de 2003 havia união estável. Notou-se que, as testemunhas, de fato, viam o casal junto, inclusive, viram as gestações dos adolescentes, mas eram expectadores externos que acompanhavam a movimentação no supermercado e das obrigações do falecido no exercício da atividade, locais onde a autora se fazia presente.

Contribuindo para a elucidando os fatos, o próprio filho da autora, Samuel Morão Pinto, atualmente, com dezessete anos de idade, esclareceu que:

“meus pais passaram a morar juntos quando eu tinha de seis a sete anos; que não se lembra se eles moraram juntos antes disso; que com dez anos eles se separaram; que eles brigavam porque ela queria que ele levasse mais dinheiro para casa; que não tenho contato com minha mãe; que enquanto viveram juntos haviam brigas constantes, e minha mãe saia por um dia ou dois dias e depois voltava; que não sabe nada sobre a chácara; que o supermercado era da minha madrasta e do meu pai, que não sabia se seu irmão tinha sociedade; que quando morávamos numa casa no Bela Vista eu saia com minha mãe e meu pai para realizar venda; era uma ou outra venda que minha mãe acompanhava meu pai”.

O que chama atenção no relato do adolescente é a ausência de memória, quanto à continuidade do relacionamento dos pais, isso porque, para ele, passaram a viver juntos, somente, por volta dos seus seis ou sete anos, o que vem ao encontro da instabilidade característica do namoro.

Percebe-se do caldo probatório que, no período que se antecedeu ao nascimento do segundo filho, Davi, o que existia era um namoro qualificado, tão comum nos dias de hoje, em que, há por vezes coabitação, mas sem os requisitos intrínsecos à união estável, quais sejam, a continuidade e o objetivo de constituição de família.

Isso justifica o fato de que as testemunhas viam a autora com certa regularidade em companhia do falecido e que, mesmo diante do nascimento dos filhos, ele a abandonava.

A jurisprudência é pacífica quanto ao tema, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA - ALIMENTOS - NAMORO QUALIFICADO - PRECEDENTES DO STJ. - Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 da Lei Civil, quais sejam: convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família - Conforme entendimento do STJ "o propósito de constituir família, alçado pela lei de regência como requisito essencial à constituição da união estável - a distinguir, inclusive, esta entidade familiar do denominado "namoro qualificado"-, não consubstancia mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família. É mais abrangente. Esta deve se afigurar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vida, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. É dizer: a família deve, de fato, restar constituída". (Resp. 1.454.643/RJ - Relator Min. Marco Aurélio Bellizze - Terceira Turma - Dje: 10/03/2015) - Ainda que se trate de uma relação duradoura, pública e contínua, pelo acervo probatório dos autos, não há prova de que existia o objetivo de constituir família, pelo que se trata de um "namoro qualificado" e não de uma união estável, devendo ser mantida a sentença de improcedência. (TJ-MG - AC: 10105093146519002 Governador Valadares, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/03/2022)”.

Conforme consignado no aludido acordão, “a família deve, de fato, restar constituída”, o que não foi possível vislumbrar, com segurança, no presente caso, de modo que, o objeto de declaração recairá, somente, quanto ao período de
meados de 2006 até o ano de 2015
.

Esclareço por fim, que a alegação de inobservância da incomunicabilidade dos filhos do falecido, entendo que não há qualquer prejuízo à defesa, já que os depoimentos pessoais não infirmaram o convencimento deste Juízo, conforme fundamentado.

2. Da partilha de bens.

À união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, ante a ausência de contrato escrito entre os companheiros, por força do art. 1.725, do Código Civil.

Sob à égide do regime aplicável, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da vida em comum, a teor do que dispõe o art. 1.658, do Código Civil. Sabe-se que, não apenas os bens se comunicam com o fim da união, mas também as dívidas contraídas em benefício da entidade familiar.

Conforme, inicialmente, já decidido, os bens que são objeto da ação de anulação de doação, não serão nesta ação apreciados, isso incluem os itens “1”, “2” e “4” descritos na inicial. O item “2” se incluiu, pois, se trata de acessão de um dos lotes descritos no item “1”.

De acordo com a inicial, durante à união estável, teria sido constituído o seguinte patrimônio, excluindo-se os bens objeto da ação de nulidade:

“1-(...)

2- (...);

3- 3 (três) lotes localizado na cidade de Várzea Grande sendo que os documentos encontram-se na posse do requerido valor aproximado de compra R$ 45.000,00;

4-(...)

5- Uma caminhonete S10 no valor de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (Demonstrativo de multas) valor pago na data da compra. Valor atual de mercado (pesquisado) R$ 28.000,00;

6-. Um veículo Kia SDL no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) valor pago na data da compra. Valor atual de mercado (pesquisado) R$ 28.900,00;”

7- Uma cama de casal; duas camas de solteiro; um refrigerador grande; máquina de lavar roupas, fogão de quatro bocas; armário de cozinha/ parede, um aparelho de TV; dois ventiladores; um aparelho de ar condicionado, pratos panelas talheres, roupas de cama mesa e banho, roupas de uso pessoal para a família”.

2.1. 3 (três) lotes, localizado na cidade de Várzea Grande, sendo que os documentos se encontram na posse do requerido, valor aproximado de compra R$ 45.000,00.

A própria parte autora, em suas alegações finais, reconheceu que não dispõe de provas quanto à sua existência, desistindo do pedido.

2.2. Uma caminhonete S10 no valor de 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (Demonstrativo de multas) valor pago na data da compra. Valor atual de mercado (pesquisado) R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Com a inicial veio cópia do CRV do veículo S10, placa HSG3823, registrado em nome de Geane Pinheiro da Silva que, teria sido vendido pelo filho do falecido, mediante anúncio em sua rede social, juntado no id. 22184859.

Ocorre que, o veículo está registrado, em nome de terceiro, e não há prova nos autos quanto à data da aquisição pelo falecido, ou seja, quando transferido pela tradição, de modo que, entendo inviável sua partilha, por falta de prova, quanto à sua aquisição, durante à união estável.

2.3. Um veículo Kia SDL no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) valor pago na data da compra. Valor atual de mercado (pesquisado) R$ 28.900,00 (vinte e oito mil e novecentos reais).

Conforme esclarecido pela parte autora, o veículo teria sido recebido como parte do pagamento de uma chácara, localizada na região denominada “Colina Verde” e que foi, posteriormente, apreendido, e teria retornado ao antigo proprietário.

Afirmou, ainda, que em face do inadimplemento do adquirente, o falecido ajuizou ação de execução – nº. 1002446-57.2017.8.11.0041, de modo a receber o saldo credor.

Ocorre que, a afirmada apreensão do veículo ocorreu durante à vida em comum, de modo que, inexistente patrimônio a ser partilhado.

Acrescente-se a isso que, a própria autora afirma que o veículo foi dado em pagamento na venda da chácara, cujo título executivo é objeto de execução, razão pela qual, será discutido naqueles autos, não sendo a chácara objeto desta ação.

2.4. cama de casal; duas camas de solteiro; um refrigerador grande; máquina de lavar roupas, fogão de quatro bocas; armário de cozinha/ parede, um aparelho de TV; dois ventiladores; um aparelho de ar condicionado, pratos panelas talheres, roupas de cama mesa e banho, roupas de uso pessoal para a família”.

A existência dos bens móveis que guarneciam a casa dos companheiros não foi comprovada, não sendo produzida nenhuma prova nesse sentido, de modo que, inviável sua partilha.

Ressalto que, inclusive, em suas alegações finais a parte autora nem mesmo os cita.

2.5. Crédito da ação de execução de título extrajudicial – nº. 1037917-37.2017.8.11.0041, em trâmite na 9ª Vara Cível de Cuiabá.

Observa-se dos autos que, a chácara localizada no cinturão verde, região do Pedra 90, não foi objeto deste processo, de modo que não é possível o reconhecimento da meação da autora, quanto ao objeto da ação executiva em que se visa crédito, decorrente do negócio jurídico, razão pela qual, deixo de apreciar o pedido.

Nesse cenário, não é possível reconhecer direito de meação da autora quanto aos bens ora analisados, lembrando que, os demais, que são objeto da ação de anulação de ato jurídico deverão ser objeto de ação de partilha em outro momento, em sendo o caso.

3. Da Guarda dos Adolescente.

O pedido de guarda recai sobre os adolescentes, Samuel Morão Pinto, nascido, em 19 de julho de 2005, atualmente, com dezessete anos de idade, e Davi Morão Pinto, nascido, em 25 de maio de 2006, hoje com dezesseis anos de idade.

Verifica-se que, os adolescentes residiram na companhia paterna, desde o ano de 2014 e, com o óbito do pai, no ano de 2018, optaram por residir com a madrasta, Gedalva, o que levou à concessão da guarda compartilhada entre Gedalva Ribeiro de Melo e Geniel Ribeiro Pinto, irmão consanguíneo dos adolescentes, em 04 de fevereiro de 2020.

Durante o estudo psicológico realizado, em 16 de setembro de 2019, o adolescente, Samuel, relatou que:

“Relata que tinha uns 9 anos quando foi morar com seu genitor e disse que no começo foi difícil, mas depois acostumou. Disse que quando morava com sua genitora ela o deixava a maioria do tempo com vizinhas e amigas para sair. Chegava de ficar alguns dias com elas. Quando seu irmão morava junto ele disse que ficava com avó paterna. Ele afirma que ele quem não quis mais manter esse contato com a genitora. Que foi umas 4 vezes para a casa da genitora porque foi obrigado. Disse que sua mãe o batia, era estressada. Que após o falecimento do seu genitor ele ficou com muita raiva pelo fato de que sua mãe foi conversar com o seu irmão Davi sobre questões de Bens materiais, e ele achou isso muito desnecessário. Até mesmo no funeral ela foi falar disso. Disse que não mantém contato com a genitora de forma alguma e nem gostaria de ter”.

O adolescente, Davi, por sua vez, relatou que:

“Relata que não gostava de morar com sua mãe porque ela batia nele e o deixava sozinho durante o dia e a noite. Disse que sua mãe sempre queria que contasse as coisas que aconteciam na casa do genitor e até chegou de ameaçá-lo de faca e jogar ele no viaduto. Depois que foi morar com seu pai ele não quis mais visitar sua mãe. Disse que sua mãe fica mandando mensagem mas ele não responde. Que sempre que ela ia à casa dele a madrasta a chamava para entrar mas ela não queria, então ele ia conversar com ela no portão. Que sua mãe leva roupas para eles. Disse ainda que não tem vontade de visitar a genitora”.

Um novo estudo psicológico foi realizado, em 06 de setembro de 2021, quando os adolescentes relataram que:

“O pai dos adolescentes, Sr.º Ernandes, faleceu há 04 (quatro) anos vítima de acidente de transito e desde então continuam a residir com a madrasta; - A genitora, Sr.ª Dami busca contato com os filhos, os visita, porem passados um período retoma assuntos relacionados a bens e parece que só tem interesse em imóveis, não se interessa pelos filhos; - Comentou sobre certo episódio acontecido em 2020 que gerou mal-estar nestes e na madrasta, visto que está no início da visita foi muito educada e na sequencia começou a cobranças relacionadas a partilha de imóveis e guarda dos filhos, fatos este que fez com que Sr.ª Gedalva passasse mal e solicitou medidas protetivas; - O adolescente Samuel está matriculado no ensino médio no Instituto Federal de Mato Grosso, assiste atualmente aulas on line em função da pandemia Covid 19; - Sobre o convívio com a madrasta comentaram que esta é simpática, trabalhadora e sempre muito respeitosa para os adolescentes e genitora, mesmo com a agressividade desta; - Com relação ao convívio com a genitora, o adolescente Samuel comentou que até sente afeto pela mãe, reconhece os esforços desta, contudo não sente vontade de ir visita-las e conviver com a mesma pelo magoas passadas relacionadas a período em que ía visitar a mãe e esta fazia um almoço, na sequencia saía de casa e os deixava, bem como a agressividade desta em alguns momentos em que os visitava; - O adolescente Samuel relatou que no velório do pai a genitora começou as cobranças sobre os bens, não respeitou o momento em que os filhos estavam passando”

Na oportunidade, a equipe concluiu o parecer da seguinte forma:

“Os adolescentes Samuel e Davi em entrevista demonstraram estar saudáveis, ter rotina de vida definida, estão matriculados em escolas regulares e residem com a madrasta desde que os pais se separaram. Percebe-se que tem visão acerca da mãe como uma mulher agressiva, que interesse apenas em bens materiais e que preferem residir com a madrasta”.

Durante a oitiva dos adolescentes, em juízo, pode-se constatar que a relação materno-filial continua rompida. Samuel e Davi não demonstram interesse em reatar os laços com a genitora e mostraram-se bastante seguros, em relação ao relacionamento com a família paterna e quanto ao fato de que querem continuar a viver com ela.

A legislação brasileira admite a concessão da guarda a terceiros, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares, à teor do que dispõe o art. 33, do Estatuto do Adolescente, vejamos:

“
Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.
(Vide Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.

§ 3º A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

§ 4 o Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
Vigência
.
Destaquei.

A prova produzida retrata a peculiaridade dos fatos em apreço e, dada à sua excepcionalidade, observo que, nesta altura da vida dos adolescentes, um deles já às portas da maioridade, se mostra razoável manter a situação fática a que inseridos, pois, os laços com a família paterna estão estabelecidos.

Por outro lado, é importante que haja convívio materno-filial, os laços precisam ser restaurados e isso depende de toda a família.

É certo que, os adolescentes são quase adultos e não podem ter sua vontade desconsiderada, mas acredito que com um pouco de boa vontade é possível que as mágoas passadas sejam relegadas, de modo que, à genitora fica estabelecido o direito ao convívio, em finais de semanas alternados, no mínimo, observadas as ações necessárias para o gradual restabelecimento dos vínculos afetivos.

4. Da litigância de má-fé.

Por fim, quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, não vislumbro presentes os requisitos caracterizadores do instituto em comento, em atenção ao disposto no art. 79 e seguintes do CPC, notadamente a má-fé da parte autora ao pleitear os direitos em juízo, já que efetivamente conviveu em união estável com o falecido e é justificável que se entendesse meeira do patrimônio, pelo que
indefiro
.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
declarar
o convívio em união estável entre
Dami Abadias Morão
e
Ernandes de Souza Pinto
, pelo período que compreende
meados de 2006 até o ano de 2015
, data do óbito do companheiro, com fundamento no art. 1.723, do Código Civil c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, concedo, em caráter definitivo, a guarda dos adolescentes a
Gedalva Ribeiro de Melo e Geniel Ribeiro Pinto
, observando-se o período de convivência com a mãe, nos moldes estabelecidos, com fundamento no art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Expeça-se
termo de guarda definitiva.

Em face de sua parcial sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face da gratuidade processual concedida à parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações, a teor do que dispõe o art. 98, §3º, do CPC.

Transitada em julgado, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação. [...].”

Assim, analisando detidamente os autos, constata-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, embora a apelante alegue em suas razões recursais que o início da união estável se deu no ano de 2003, o conjunto probatório existente nos autos não deixa dúvida de que o início da união estável se deu depois do nascimento do segundo filho comum ocorrido em 25/05/2006, conforme certidão de nascimento de ID 162614990.

Aliás, a própria apelante afirma para a equipe multidisciplinar do juízo que a união estável teve início no ano de 2006, conforme se extrai do relatório psicossocial de ID 162616318, cujo trecho segue abaixo transcrito:

“[...] Relata que chegou de conviver com ele por uns 12 anos e tiveram dois filhos. Estavam namorando quando ela engravidou do primeiro filho. Assim que ela engravidou, ele a abandonou. Ela acredita que foi pelos outros filhos dele. Sua irmã foi quem a ajudou. Depois do nascimento do filho ele passou a ajudar. Voltaram a se relacionar novamente. Logo ela engravidou novamente dele. E novamente ele a abandonou. Mas a ajudava financeiramente, no sustento do primeiro filho e até pagava uma Quitinete para ela. O segundo filho ficou na UTI por uns 20 dias e o requerido sem dar nenhuma assistência. Depois ele pediu DNA e só assim registrou a criança. Somente quando este tinha uns 9 meses que ele passou a manter contato com ele. Depois ela e requerido passaram a relacionar novamente e até foram morar juntos em uma xácara. [...].”

Na contestação, o companheiro, falecido no curso da ação (ID 162616278 – certidão de óbito), reconhece a existência da relação a partir de 2006 (ID 162616227), conforme trecho abaixo transcrito:

“[...]O requerido realmente conviveu com a autora, tiveram uma relação amorosa por aproximadamente 09(nove) anos, o relacionamento começou efetivamente com intuito de formação de família meados do ano de 2006 depois do nascimento do segundo filho DAVI nascido em 25/05/2006. [...].”

Portanto, apesar das alegações da apelante, o conjunto fático probatório comprova de forma inequívoca que a comunhão de vida se deu no ano de 2006, após o nascimento do segundo filho comum, como bem consignado na sentença acima transcrita.

Ademais, a existência de prole, por si só, não leva ao reconhecimento da alegada união estável anterior ao ano de 2006, pois sua caracterização exige a comprovação do efetivo compartilhamento de vidas comum, o que inexiste na hipótese.

Conclui-se que o relacionamento entre as partes anterior ao ano de 2006 não se caracteriza como união estável, pois ausente os requisitos caracterizadores como laço afetivo duradouro, público e contínuo entre as partes, o que impossibilita o reconhecimento do efetivo compartilhamento de vidas comum.

Portanto, mantenho a sentença inalterada neste ponto.

Desta forma, delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação.

Deveras, a interpretação dos artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, leva à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os adquiridos na constância da união estável.

Isso porque, o regime de bens da união estável é o da comunhão parcial de bens, conforme determina o art. 1.725, do Código Civil.

“
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Assim, é certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal, exceto se fizerem parte do rol descrito no art. 1.659, do Código Civil.

No entanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que razão não assiste à apelante.

Isso porque, conforme consta da sentença recorrida, a apelante desistiu do pedido de partilha com relação aos três lotes localizados na cidade de Várzea Grande, com valor aproximado de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) afirmando inclusive não possuir provas quanto à sua existência.

O veículo caminhonete S10 não pode ser objeto de partilha porque além de estar registrado em nome de terceiro inexiste nos autos provas capazes de demonstrar, ainda que minimamente, a aquisição do veículo pelo falecido (ID 162614994).

Com relação ao Kia SDL no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a apelante afirma que referido veículo havia sido dado em pagamento como parte do pagamento da chácara denominada Colina Verde, sendo posteriormente apreendido, dando origem à ação de execução nº 1002446-57.2017.8.11.0041, inexistindo assim referido bem a ser partilhado, o que afasta a pretendida partilha (ID 162616260; 162616259; 162616258).

No tocante aos bens móveis que guarneciam a residência do casal, há que se destacar que não há nos autos um único documento capaz de demonstrar a sua existência o que impossibilita a pretendida partilha.

Por sua vez, o crédito decorrente da execução nº 1037917-37.2017.8.11.0041 em trâmite perante a 9ª Vara Cível de Cuiabá, não há que se falar em partilha, pois não foi objeto deste processo, como consignado na sentença recorrida (ID 162615093; 162615092 e; 162615091).

Ainda, inviável a partilha dos bens imóveis abaixo discriminados, tendo em vista serem objeto da ação de anulação de doação nº 1009540-51.2020.5.23.0041 (ID 162616244).

1) 6 (seis) lotes de terreno urbano nesta cidade na Rua Dr. Milto Figueiredo quadra 54, lotes 01,02,03,04,05,06 do Loteamento Dr. Fábio 2.ª Etapa, esquina com a Rua Universal;

2) Em um dos lotes com um barracão de alvenaria, com 230 mts.2, coberto de telhas de eternite, com 2 (dois) banheiros mezanino com 2(dois) quartos mais uma sala de espera: Nos fundos do barracão o casal construiu a residência para a família contendo: um WC azulejado; um dormitório; uma sala; uma cozinha azulejada; área de serviço lavanderia coberto de telha de eternite;

3) Um lote de terras pastais e lavradias com área de 68 hectares e 5.000 metros quadrados no lugar denominado “AGUASSU” localizada no Município de Nossa Senhora do Livramento /MT sob a Matrícula 46.485 Ficha 01 1.º Serviço Notarial e de registo Várzea Grande – Mato Grosso Livro n.º 2 Registro Geral:

Assim, não há como dar guarida à irresignação da apelante no tocante à partilha, motivo pelo qual a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-
”

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ademais, ainda que tenham os embargos de declaração a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 1.022 do CPC/15, sob pena de rejeição.

Ademais, no prequestionamento não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa dos pontos sobre os quais a parte requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023